Tribunal: TJBA
Processo: 0015937-77.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0015937-77.2009.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KARINE DE JESUS DINIZ Advogado(s): MARCOS SANTOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. INVESTIGAÇÕES EM CURSO. DENÚNCIAS ESPECIFICANDO NOME E ENDEREÇO DA ACUSADA. CAMPANA POLICIAL. MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS TÍPICA DA MERCACIA ILÍCITAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO FRANQUEADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE DROGA E PETRECHOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DO TRAFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL DO QUANTUM REDUTOR. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1⁄4 (UM QUARTO). SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA. ADEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA E DO REGIME DE PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara de Tóxicos e Acidente de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, que condenou a apelante como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 2. Sustenta a recorrente, em preliminar, nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e ausência de consentimento válido, com a consequente ilicitude das provas obtidas. No mérito, postula a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, o reconhecimento da detração penal e a adequação do regime de pena. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, visto que o ingresso domiciliar mostrou-se lícito, fundado em investigações anteriores, denúncias anônimas reiteradas com indicação do nome da recorrente e endereço residencial, campana policial e consentimento da moradora, circunstâncias que revelam a existência de fundadas razões a justificar a medida, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral) e do Superior Tribunal de Justiça. 4. No mérito, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio dos laudos periciais e dos depoimentos coesos dos policiais civis responsáveis pela diligência que culminou na apreensão de entorpecentes e petrechos típicos da traficância no interior da residência da ré, de modo que não subsiste dúvida acerca da subsunção da conduta ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. 5. Reconhecida a presença dos requisitos para incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, impõe-se sua aplicação na fração de 1/4 (um quarto), considerando que, não obstante a natureza deletéria do crack, a quantidade apreendida (470,77g) não se revela, por si só, suficiente para justificar a redução mínima da reprimenda. Precedentes do STJ. 6. Redimensionada a pena e arbitrada a pena definitiva de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixando-se o regime inicial aberto, com substituição da sanção corporal por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal. 7. De ofício, vefica-se o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia (11/07/2012) e a publicação da sentença condenatória (23/11/2023), transcorreu lapso superior a 8 anos, correspondente ao prazo prescricional previsto para a pena concretamente aplicada (3 anos e 9 meses de reclusão), nos termos dos arts. 107, IV, 110, § 1º, e 117, I e IV, todos do Código Penal. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADEVENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0015937-77.2009.8.05.0080, em que figuram como Apelante KARINE DE JESUS DINIZ e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para, de ofício, declarar extinta a punibilidade da agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do voto condutor. 2